Tribunal: STF
Processo: Rcl 71793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por RQ Assistência Técnica e Peças Ltda. e Roberta Quartim Penteado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Atibaia, nos autos do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140, por alegado descumprimento da ordem nacional de sobrestamento dos feitos cuja temática está submetida à sistemática da repercussão geral no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1232 da RG).



    As reclamantes afirmam que, nos autos do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140, houve a reunião de execuções “em face de diversas empresas as quais supostamente compõem o grupo econômico”.



    RQ Assistência Técnica e Peças Ltda. aduz que “não figurou no polo passivo de nenhuma das RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS” reunidas para execução em conjunto nos autos do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140, tendo sido incluída no polo passivo tão somente em razão de eventual composição de grupo econômico juntamente com as demais executadas.



    Alega que, diante desse cenário, foi julgada procedente a Rcl nº 63.338 para determinar o sobrestamento da execução em face da RQ Assistência Técnica e Peças Ltda., com paradigma no Tema nº 1.232 da RG.



    Roberta Quartim Penteado sustenta que figura no polo passivo da execução conjunta instaurada nos autos do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140 tão somente por ser proprietária da RQ Assistência Técnica e Peças Ltda.; e que, não obstante suspensa a execução em face da empresa, “[foi] bloqueado de sua conta bancária, em 16/08/2024, o importe de R$5.759,47 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)”. Defende que a ordem de constrição executada em seu desfavor viola a decisão cautelar proferida nos autos do RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1232 da RG).



    As reclamantes pedem que sejam estendidos a Roberta Quartim Penteado os efeitos da decisão proferida na Rcl nº 63.338, com paradigma no Tema nº 1.232 da RG, “uma vez que a presença desta na execução decorre única e exclusivamente em virtude de ser sócia administradora da RQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA”, determinando-se a suspensão da execução do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140 em seu desfavor, bem como “a liberação dos valores apreendidos da pessoa física (CPF, 220.284.268-37), pós suspensão da execução da empresa (27/10/2023)”.



    Pede-se, também, que seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No julgamento da Rcl nº 63.338 (DJe de 30/10/23), restou comprovado que a inclusão de RQ Assistência Técnica e Peças Ltda. no polo passivo do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140 está fundamentada na formação de grupo econômico com as empresas condenadas na fase de conhecimento dos processos reunidos em sede executória, razão pela qual julguei procedente a ação constitucional, determinando a suspensão da execução em face da empresa RQ Assistência Técnica e Peças Ltda., garantindo a eficácia da ordem cautelar deferida no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1232 da RG).



    As reclamantes juntaram aos autos decisão mediante a qual o Juízo da Vara do Trabalho de Atibaia reconhece que a integração de Roberta Quartim Penteado no polo passivo das execuções promovidas nos autos do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140 “se deu [pelos] mesmos fundamentos e no mesmo momento processual” da inclusão da RQ Assistência Técnica e Peças Ltda..



    Há, também, prova de que o bloqueio de R$ 5.759,47 em conta bancária de titularidade de Roberta Quartim Penteado, por força de determinação judicial exarada no Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140, ocorreu quando já existente ordem de suspensão nacional de processos em que se debate temática com repercussão geral reconhecida pelo STF, nos autos do RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da RG), assim identificada:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Dessa perspectiva, entendo que a contrição de valores em desfavor de Roberta Quartim Penteado, ocorrida em 16/8/24, viola a eficácia da ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.232 da RG, em desrespeito à autoridade do STF.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução nos autos do Processo nº 0011034-73.2015.5.15.0140 em face de Roberta Quartim Penteado, bem como a eficácia da constrição de R$ 5.759,47 em seu desfavor, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente